Tribunal: TJMT
Processo: 1038937-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038937-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), LOURIVAL LOPES DOS SANTOS - CPF: 027.303.161-91 (AGRAVANTE), RAQUEL FELIX DOS SANTOS - CPF: 015.298.451-81 (AGRAVANTE), RUMO S.A - CNPJ: 02.387.241/0001-60 (AGRAVADO), PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.246.709-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):
LOURIVAL LOPES DOS SANTOS e RAQUEL FELIX DOS SANTOS

AGRAVADO(S):
RUMO S.A

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE MANTIDA. DECISÃO SEM CARGA DECISÓRIA CONCRETA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. PRECLUSÃO. CUSTEIO DA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal de recorribilidade imediata e pela inexistência de urgência apta a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. A insurgência volta-se, também, contra a atribuição de custas periciais aos recorrentes.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a substituição de perito e o despacho de intimação para proposta de honorários configuram decisão recorrível por agravo de instrumento, à luz da tese fixada no Tema 988/STJ;

(
ii
) se há preclusão quanto à discussão da responsabilidade pelo custeio da perícia técnica.

III.
Razões de decidir

3. A substituição do perito e a intimação para apresentação de proposta de honorários configuram mero impulso oficial, desprovido de carga decisória concreta, não se enquadrando nas hipóteses de recorribilidade imediata previstas no art. 1.015 do CPC.

4. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige demonstração de urgência e inutilidade da apreciação futura em apelação, o que não se verifica no caso.

5. Quanto à distribuição do ônus do adiantamento dos honorários periciais, a decisão que impôs a obrigação aos recorrentes foi proferida em 29/07/2025, tendo se operado a preclusão, por ausência de recurso tempestivo.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O despacho que substitui o perito judicial e determina a apresentação de proposta de honorários não possui conteúdo decisório recorrível por agravo de instrumento, ainda sob a ótica da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. 2. Operada a preclusão, é incabível a rediscussão, da responsabilidade pelo custeio da perícia fixada em decisão anterior não impugnada tempestivamente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.015 (caput), 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018,
DJe
19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LOURIVAL LOPES DOS SANTOS e RAQUEL FELIX DOS SANTOS

contra decisão proferida em ID.
326974392
, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais (ID. 334550399), as partes recorrentes alegam, em síntese, que não há falar em preclusão, porquanto a decisão do Juízo de origem que procedeu à nova nomeação de perito judicial consubstanciaria nova manifestação jurisdicional, apta a reabrir o prazo recursal.

Aduzem, ainda, que a matéria relativa ao custeio da prova pericial é recorrível por agravo de instrumento, à luz da tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, bem como que, em ações de constituição de servidão administrativa, o ônus do adiantamento dos honorários periciais deve recair sobre o expropriante.

Requerem o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja afastada a inadmissibilidade do agravo de instrumento e determinado o seu regular processamento.

O recurso é tempestivo, conforme certidão de ID. 334657356.

A parte agravada apresentou contrarrazões em ID. 335565372, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
LOURIVAL LOPES DOS SANTOS e RAQUEL FELIX DOS SANTOS

AGRAVADO(S):
RUMO S.A

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LOURIVAL LOPES DOS SANTOS e RAQUEL FELIX DOS SANTOS

contra decisão proferida em ID.
326974392
, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por sua manifesta inadmissibilidade.

As partes Agravantes alegam, em síntese, que não há falar em preclusão, porquanto a decisão do Juízo de origem que procedeu à nova nomeação de perito judicial consubstanciaria nova manifestação jurisdicional, apta a reabrir o prazo recursal.

Aduzem, ainda, que a matéria relativa ao custeio da prova pericial é recorrível por agravo de instrumento, à luz da tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, bem como que, em ações de constituição de servidão administrativa, o ônus do adiantamento dos honorários periciais deve recair sobre o expropriante.

Por sua vez, a parte agravada, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

No caso em apreço, o agravante interpõe o presente agravo interno com o objetivo de impugnar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento (ID 326974392), em razão de sua inadmissibilidade.

O recurso de agravo de instrumento, por sua vez, foi interposto contra decisão que, conforme se observa, teve por objetivo substituir o perito anteriormente nomeado por uma empresa de perícias e determinar sua intimação para apresentar a proposta de honorários, hipótese não contemplada no rol taxativo do dispositivo legal acima transcrito, pois se trata de mero impulso processual.

Com efeito, nos termos do artigo 1.015 do CPC, o agravo de instrumento é recurso de cabimento excepcional, restrito às hipóteses expressamente previstas em lei ou, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, às situações em que reste demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1 .015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE
MITIGADA .
EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1-
O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1 .015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação"
. 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1 .015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos . 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do
art
. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação
.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1704520 MT 2017/0271924-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
19/12/2018)
(grifo nosso)

Todavia, tal mitigação não tem o condão de transformar em recorrível todo e qualquer pronunciamento judicial, sendo imprescindível que se esteja diante de decisão interlocutória dotada de carga decisória concreta, o que não se verifica na hipótese.

Não bastasse isso, o recurso também se insurge contra a responsabilidade atribuída aos agravantes pelo custeio da perícia; todavia, verifica-se dos autos principais que a decisão que lhes impôs tal encargo foi proferida em 29/07/2025, sem que tenha havido interposição de recurso tempestivo sobre esse ponto.

Assim, a discussão quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais encontra-se preclusa, não podendo ser rediscutida nesta via recursal.

Destarte, a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no
art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício
, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026